Tribunal: TJSP
Processo: 1015316-55.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015316-55.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1015316-55.2017.8.26.0482 - Voto no 31840 ldDnf 2
Apelação Cível – no 1015316-55.2017.8.26.0482
Apelante/Ré:
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A
Apelada/Autora:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S/A
MM. Juiz de Direito: Leonardo Mazzilli Marcondes
Comarca de Presidente Prudente 4a Vara Cível
Voto no 31840
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência
de prova suficiente do pagamento da indenização securitária
pela seguradora. Documentos sem autenticação bancária e/ou
assinatura dos segurados não comprovam o pagamento que,
inclusive, não pode ser presumido. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento
de danos” ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgado
procedente o pedido pela r. sentença, cujo relatório adoto, com relação à segurada
Maria Bertolo Zupirolli, para condenar a Ré ao pagamento à Autora da quantia de
R$ 1.400,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios a partir do
desembolso; com relação à segurada Carina Canola Fiorini, condenar a Ré ao
pagamento da quantia de R$ 3.053,70, atualizada monetariamente e acrescida de
juros moratórios a partir do desembolso; em relação ao segurado Gilmar Aparecido
Pitteri, extinta com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição
da pretensão. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1015316-55.2017.8.26.0482 - Voto no 31840 ldDnf 3
e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, fixados em 20% sobre
o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 265/302), ao qual a Autora apresentou contrarrazões (e-fls.
308/369).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de primeiro grau que julgou procedente parte do pedido em ação
regressiva de danos materiais ajuizada por seguradora contra concessionária de
serviço público (fornecimento de energia elétrica), em razão dos prejuízos
ocasionados aos equipamentos eletrônicos de seus segurados devido a uma
sobrecarga ocasionada por descargas elétricas, condenando a Ré ao ressarcimento
da Autora pelo pagamento da indenização securitária a suas seguradas, atualizado
e acrescido de juros de mora a partir dos desembolsos. Em relação a um dos
segurados, o pedido foi julgado extinto com resolução do mérito em razão do
reconhecimento da prescrição da pretensão.
Diante do resultado da demanda, somente a
Ré apelou, trazendo ao reexame do Tribunal as questões: ocorrência da prescrição
trienal; nulidade da r. sentença ante o cerceamento de defesa em razão da não
produção de prova pericial e insuficiência dos documentos apresentados para
comprovação do nexo de causalidade; afastamento da responsabilidade da Ré
diante da ocorrência de fato decorrente de força da natureza; aplicação da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.
Preliminarmente, afastam-se as pretensões da
Ré de ausência de interesse de agir da Autora em razão da não observância de
procedimento administrativo prévio previsto na resolução 414/2010 da ANEEL; e de
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, pelos fundamentos a seguir
expostos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1015316-55.2017.8.26.0482 - Voto no 31840 ldDnf 4
Presente o interesse de agir da Autora,
porquanto inaplicável a resolução no 414/2010 da ANEEL, ante a desnecessidade
de exaurimento da esfera administrativa para o ajuizamento da demanda de
ressarcimento, seja porque a exigência está prevista em mera Resolução de órgão
regulador, não se sobrepondo à lei, seja porque o direito à ação é, em regra,
incondicionado e previsto constitucionalmente.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE.
NECESSIDADE.
OSCILAÇÕES
DE
ENERGIA
E
DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
DANIFICANDO
APARELHOS
ELETRÔNICOS
DAS
RESIDÊNCIAS
DE
SEGURADOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO DE QUE
DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E NÃO
DIRETAMENTE NAS UNIDADES CONSUMIDORAS, NÃO PODE SER ENTENDIDA COMO
CASO FORTUITO. DANOS E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS, COM BASE
NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, JÁ QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO
DE AÇÃO, CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação improvido.” (TJSP; Apelação 1009046-23.2015.8.26.0114; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018)
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
- Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de energia elétrica
Ação julgada procedente
Apelo da ré
Decadência afastada
Ação que pretende
reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço Incidência do prazo
prescricional do art. 27 do CDC - Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em
razão do pagamento de indenização
Art. 786 do CC
Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto - Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro Laudo técnico assinado e datado, que
concluiu a respeito da queima dos aparelhos por descarga atmosférica A concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1015316-55.2017.8.26.0482 - Voto no 31840 ldDnf 5
não levanta dúvidas quanto à idoneidade da empresa que elaborou os laudos

Unilateralidade do documento não é suficiente para rechaçá-lo - Ausência de caso fortuito
ou força maior - Nexo de causalidade verificado - Responsabilidade objetiva da
concessionária (art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC) configurada Pedido subsidiário
para alteração do termo a quo de incidência dos juros de mora - Relação contratual
Incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação 1002602-30.2016.8.26.0084; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a
Vara; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018).
Acerca de eventual cerceamento de defesa,
pelo fato do juízo “quo” não ter oferecido prazo para dilação probatória com objetivo
de afastar a responsabilidade da Ré, conforme é sabido, o destinatário da prova é o
juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das provas,
determinar aquelas necessárias à formação do seu livre convencimento motivado no
julgamento da causa, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(art. 370, CPC).
Ora, não se vislumbra possível a interferência
na livre convicção esposada, pois entendendo a magistrada pela desnecessidade da
dilação probatória pretendida, tais como oitiva de testemunhas, como a do segurado
e a ausência de realização de perícia nos aparelhos que apresentaram danos,
fundamentou sua decisão aplicando as normas do Código de Defesa do
Consumidor, vez que a relação das partes é de consumo.
Desse
modo,
estando
suficientemente
fundamentado o julgamento do feito no estado em que se encontrava, prescindível a
produção de outras provas que nada mudariam o deslinde do feito, até porque
improvável que oitiva de testemunhas, como a do segurado, que teve os seus bens
danificados, ou a prova pericial, pudessem trazer maiores esclarecimentos sobre a
pretensa propriedade dos bens e os respectivos danos sofridos, haja vista haver
supedâneo documental robusto.
Superadas referidas preliminares, passa-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1015316-55.2017.8.26.0482 - Voto no 31840 ldDnf 6
análise do mérito do recurso.
O recurso da Ré merece provimento.
A pretensão da seguradora ao ressarcimento,
em regresso, da quantia indenizada a suas seguradas para reparação dos danos
elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto a sub-rogação que, por
sua vez, se opera com a comprovação do pagamento, por expressa disposição
legal.
Antes da vigência do Código Civil de 2002,
havia divergência a respeito da possibilidade de sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação previstas
nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o enunciado no 188
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O Código Civil de 2002 encerrou a discussão
com a criação da espécie de sub-rogação legal específica para o contrato de seguro
de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga a indenização, o segurador
subroga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano".
Dessa forma, necessária a verificação da
comprovação do pagamento para configuração da sub-rogação da seguradora nos
direitos dos credores originários em relação ao causador do dano. No caso concreto,
da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que, a seguradora não
comprovou o pagamento da indenização feito aos segurados, porquanto os
documentos juntados referem-se a cópias de telas do sistema informatizado da
própria Ré; comunicação de pagamento e demonstrativo de indenização em que
constam os dados do pagamento, sem autenticação bancária e/ou assinatura dos
segurados (e-fls. 107/110; 111/114), e, portanto, unilaterais e desprovidos de força
probatória mínima do pagamento da indenização securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1015316-55.2017.8.26.0482 - Voto no 31840 ldDnf 7
Confira-se
entendimento
ementado
desta
relatora a respeito do tema: “APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do
pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema
informatizado da própria Ré não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser
presumido. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” TJSP; Apelação Cível
1009200-87.2016.8.26.0637; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)”
No mesmo sentido de que as telas do sistema
interno da seguradora não demonstram o efetivo pagamento da indenização, segue
transcrição de trecho do voto de relatoria do Des. Celso Pimentel desta 28a Câmara
de Direito Privado:
“(...) Apesar disso, a seguradora, que se limitara a
trazer imprestável print de tela de sistema (fl. 68), deixou de exibir na também prolixa réplica
(fls. 173/208) recibo assinado pelo segurado ou comprovante do depósito e, portanto, não
se habilita a exercer direito de regresso, ausente demonstração da questionada sub-
rogação. 4. Por isso e em suma, julga-se improcedente a demanda. (...) (TJSP; Apelação
Cível 1076527-40.2018.8.26.0100; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)”
Dessa forma, não há comprovação nos autos
de que referidos valores foram efetivamente pagos às seguradas, diante da
inidoneidade dos documentos bancários apresentados, porquanto desprovidos de
autenticação bancária.
Por
conseguinte,
ausente
a
prova
do
pagamento da indenização, não há como acolher o pedido de regresso, porquanto
não configurada a sub-rogação da seguradora nas ações e nos direitos de seus
segurados, e, portanto, inaplicáveis as normas de proteção do consumidor à Autora.
Assim, o recurso de apelação da Ré merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1015316-55.2017.8.26.0482 - Voto no 31840 ldDnf 8
provimento, para reforma integral da a r. sentença para julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento, invertidos os ônus sucumbenciais.
Ante a inversão da sucumbência, a parte
Autora arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 2o do CPC.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento da Autora, com a reforma integral da r. sentença, invertidos os ônus
sucumbenciais, nos termos da fundamentação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora